Tribunal: STF
Processo: ADI 3344
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-11-30
Data de publicação: 2005-11-30

Ementa:
EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade contra o artigo 7o da
Resolução Administrativa no 36/2002 do Tribunal Regional do Trabalho
 da 10ª Região. 2. Provimento que invade campo reservado à lei em
sentido estrito. 3. Precatórios. 4. Previsão de seqüestro de verbas
públicas para satisfação de débitos de pequeno valor. 5.
Regulamentação da execução. 6. Aparente ofensa aos §§ 3o e 5o do
artigo 100 da Constituição Federal. 7. Risco de dano grave ao
Erário. 8. Medida Cautelar deferida para suspender o art. 7o da
Resolução Administrativa no 36/2002 do TRT da 10a Região. 9. Efeitos
 ex nunc